Tribunal: TJSP
Processo: 0000305-78.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA e PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – Condenação – Recurso da defesa – Preliminares – Inépcia e ausência de fundamentação da denúncia – Violação ao contraditório e da ampla defesa – Rejeição – Autoria e materialidade delitiva demonstradas a contento – Vertente oral uníssona e apta à manutenção do decreto condenatório – Pena adequada – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA e PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – Condenação – Recurso da defesa – Preliminares – Inépcia e ausência de fundamentação da denúncia – Violação ao contraditório e da ampla defesa – Rejeição – Autoria e materialidade delitiva demonstradas a contento – Vertente oral uníssona e apta à manutenção do decreto condenatório – Pena adequada – Sentença mantida – Recurso improvido.